Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, sob o crivo do contraditório, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A reincidência específica obsta a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto para cumprimento da pena, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.
3. Eventual hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação indenizatória que, uma vez requerida, deve ser apreciada com atenção, considerando sua finalidade precípua de compensar o dano causado à esfera íntima da vítima e inibir o agente no cometimento de novas práticas ofensivas.
4. O valor reparatório mínimo deve ser mantido quando fixado de forma compatível com as condições financeiras do réu, mesmo que em montante inferior àqueles estipulados pela jurisprudência em situações semelhantes, em atenção ao princípio non reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.